Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito do demandante a perceber diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia decorrente da inclusão de auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, informou que é professor aposentado e que os valores que lhe foram pagos referentes à conversão dos períodos de licença-prêmio não usufruídas encontram-se equivocados vez que não foram incluídas na base de cálculo parcelas remuneratórias de auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Do mesmo modo, sustentou que deve ser incluído nos cálculos o abono de permanência a que faz jus em razão de ter preenchido a integralidade dos requisitos legais para aposentadoria e continuado a laborar.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A sentença recorrida condenou o ente estatal ao pagamento do valor de R$ 7.134,00 (sete mil cento e trinta e quatro reais), referente à inclusão das rubricas de auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da conversão da licença-prêmio, e excluiu o abono de permanência dos cálculos. Em suas razões recursais, a autor recorrente limitou-se a reproduzir os termos da inicial, sem apresentar razões jurídicas que mostram equívocos nos fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante. Lado outro, deixou de se insurgir especificamente quanto à exclusão do abono permanência da base de cálculo.

5. Faltante a ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.